Tribunal: TJSP
Processo: 1500474-15.2019.8.26.0103
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500474-15.2019.8.26.0103, da Comarca de Caconde, em que é apelante SILAS
ANDRÉ BAZZILLI CALIARI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir a pena de ao patamar de 15
(quinze) dias de prisão simples, mantida, no mais, a r. sentença condenatória,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideraram, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500474-15.2019.8.26.0103 -Voto no 34.047
2
Apelação Criminal sem revisão no 1500474-15.2019.8.26.0103
Comarca de Caconde
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.047
Apelação criminal
Vias de fato no âmbito das relações
domésticas
Sentença condenatória
Pretendida a
absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a
substituição da privativa de liberdade por restritivas de
direitos Admissibilidade parcial Materialidade e autoria
suficientemente demonstradas
Réu confesso na fase
policial

Palavra da vítima, nas infrações penais envolvendo violência doméstica, assaz valiosa e
importante na elucidação dos fatos
Robustecimento
dessa
prova
por
outros
elementos
probantes

Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório

Pena
reduzida

Necessária incidência da confissão espontânea, por servir
de instrumento de convicção para a formação do édito
condenatório Compensação entre a agravante do artigo
61, inciso II, alínea f, do Código Penal e a referida
atenuante Incabível a conversão em penas alternativas
Súmula no 588 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
Regime aberto mantido. Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500474-15.2019.8.26.0103 -Voto no 34.047
3
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Silas André Bazzilli Caliari, por infração ao artigo
21 do Decreto-Lei no 3.688/41, combinando com o artigo 61, inciso II,
alínea f, do Código Penal, foi condenado à pena de 17 (dezessete) dias
de prisão simples, em regime inicial aberto.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
insuficiência de provas, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, postula
a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Regularmente processado o recurso, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
A materialidade da infração penal apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelo boletim de ocorrência (fls.
3/5), senão também e especialmente pela prova oral colhida.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na delegacia, o apelante confessou a prática
contravencional. Disse que a vítima estava o traindo com outra pessoa e
resolveu pegar o celular dela, em seu local de trabalho, pois nele havia
provas do adultério. Na ocasião, a ofendida o agrediu fisicamente,
rasgando-lhe a camisa. Ao retornar ao apartamento onde residiam,
impediu a entrada da ex-companheira ao local, desferindo-lhe dois tapas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500474-15.2019.8.26.0103 -Voto no 34.047
4
no rosto (fl. 16).
Em Juízo, contudo, negou os fatos que lhe
foram imputados. Alegou ter descoberto a infidelidade conjugal da ex-
companheira e, assim, decidiu comparecer ao local de trabalho dela para
recuperar um telefone celular que lhe havia dado de presente. Ao tentar
pegar o aparelho, discutiu com a ofendida e esta lhe resgou a camiseta.
Na sequência, seguiu para o apartamento onde moravam e impediu que
ela entrasse no imóvel. A vítima, contudo, tentou adentrar no local e,
então, empurrou-a para fora (mídia audiovisual).
A confissão do acusado, ainda que efetuada
somente na fase extrajudicial, merece inteira credibilidade, mormente
por encontrar plena e consistente ressonância nos demais elementos
probantes amealhados nos autos, notadamente sob o pálio do
contraditório e da ampla defesa (art. 197, CPP).
Oportuno recordar, a propósito, que esta "vale
não pelo local em que é prestada, mas pela força de
convencimento que nela se contém, pelo que não pode ser
desprezada a extrajudicial, quando se harmoniza com a prova
colhida na instrução"1, como tem proclamado iterativamente a
jurisprudência.
Assim é que a vítima, Ana Beatriz da Cruz,
ratificando as declarações prestadas em solo policial (fl. 7), relatou ter
discutido com o acusado, na data dos fatos, após ele comparecer ao seu
1 - RJTJ 90/497, 117/452, 118/517.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500474-15.2019.8.26.0103 -Voto no 34.047
5
local de trabalho, ocasião em que ele apossou-se de seu aparelho celular
e dirigiu-se ao apartamento onde moravam. Seguiu-o até o imóvel e, ao
tentar ingressar neste, o réu impediu a sua entrada, desferindo-lhe dois
tapas no rosto (mídia audiovisual).
Cabe ressaltar que a palavra da vítima, nas
infrações penais envolvendo violência doméstica, é assaz valiosa e
importante na elucidação dos fatos, mormente porque, no mais das
vezes, perpetrado o delito longe do olhar de testemunhas. No presente
caso, especialmente, sua versão vem confortada por outros elementos
probantes.
A informante Larissa Fátima de Souza Oliveira,
amiga da vítima, presenciou a discussão entre esta e o acusado. Naquela
oportunidade, o agente veio ao local de trabalho da ofendida, pegou o
telefone celular dela e saiu na posse do aparelho. A amiga, então, pediu
que a acompanhasse até o apartamento dela, onde residia junto com o
réu e, chegando lá, este não a deixou adentrar no imóvel. A ofendida,
contudo, insistiu em ingressar no local e o apelante desferiu-lhe dois
tapas no rosto (mídia audiovisual).
Desse quadro probatório, emerge a conclusão
segura de que o réu efetivamente agrediu a ex-companheira, sem
provocar-lhe lesões, seja pelas reiteradas e convincentes declarações da
vítima, que forneceu detalhes acerca dos fatos, confirmando a prática da
contravenção de vias de fato descrita na denúncia; seja pelo relato da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500474-15.2019.8.26.0103 -Voto no 34.047
6
informante
a
emprestar-lhe
credibilidade;
seja
pela
confissão
extrajudicial do apelante.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável
o provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente
Magistrado sentenciante, cujas razões de decidir ficam aqui adotadas,
exceto no tocante à pena.
Esta merece sutil reparo.
A básica foi fixada no piso, ante a inexistência
de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na
segunda
fase,
contudo,
imperioso
o
reconhecimento da confissão espontânea, uma vez utilizada como
instrumento de convicção do Juiz de primeiro grau para a formação do
édito condenatório.
Nesse sentido é a orientação hoje cristalizada
na Súmula no 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Quando a
confissão for utilizada para a formação do convencimento do
julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III,
d, do Código Penal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500474-15.2019.8.26.0103 -Voto no 34.047
7
Incidindo tal atenuante no cálculo, compensa-se
esta com a agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal,
por serem ambas circunstâncias igualmente preponderantes no caso
concreto, consoante o entendimento do aludido Sodalício, seguido por
esta 13a Câmara Criminal:
“PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA QUALIFICADA VALORADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO
CONDENATÓRIO.
SÚMULA
545/STJ.
INCIDÊNCIA
DA
ATENUANTE. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DO ART. 61,
II, "F", DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO
CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte
e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação
no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo
do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando
constatada
a
existência
de
flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Nos termos
da
Súmula
545/STJ,
a
atenuante
da
confissão
espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido
parcial ou qualificada, quando a manifestação do réu
for utilizada para fundamentar a sua condenação, o
que se infere na hipótese dos autos. Precedentes. 3.
No julgamento do Recurso Especial Representativo de
Controvérsia
n.
1.341.370/MT,
em
10/4/2013,
a Terceira Seção firmou o entendimento de que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500474-15.2019.8.26.0103 -Voto no 34.047
8
observadas as especificidades do caso concreto, "é
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação da atenuante da confissão espontânea com
a agravante da reincidência". Tal conclusão, por
certo, deve ser igualmente aplicada à hipótese dos
autos, por se tratarem de circunstâncias igualmente
preponderantes,
que
versam
sobre
os
motivos
determinantes do crime e a personalidade do réu,
conforme a dicção do art. 67 do CP. 4. Writ não
conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, para
reduzir a pena a 14 anos de reclusão, ficando
mantido, no mais, o teor do decreto condenatório”
(grifo nosso).2
Não há causas de aumento ou diminuição a
serem reconhecidas.
Como
corolário,
a
reprimenda
fica
definitivamente fixada em 15 (quinze) dias de prisão simples.
Incabível, por outro lado, a substituição por
restritivas de direitos, uma vez que a infração penal foi cometida com
violência contra a pessoa, encontrando, assim, óbice na previsão contida
no artigo 44, do Código Penal.
Ainda que assim não fosse, tal previsão
encontra-se reiterada pela Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça:
2 - HC 408.668/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500474-15.2019.8.26.0103 -Voto no 34.047
9
“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos”.
Por fim, o regime aberto erige-se como o mais
adequado e suficiente à espécie, seja pelas circunstâncias judiciais
favoráveis, seja pela primariedade e bons antecedentes do apelado, seja
pelo quantum punitivo fixado (art. 33, §2o, c e §3o, CP).
3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para reduzir a pena de ao patamar de 15 (quinze) dias de prisão
simples, mantida, no mais, a r. sentença condenatória, por seus próprios
e jurídicos fundamentos. Consideram-se, desde já, prequestionadas as
matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de
recursos às Cortes Superiores. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator